Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A APARENTE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE: AJUSTE NO DISPOSTIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. NO MAIS, VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios na decisão colegiada originária, centrados nos seguintes aspectos: (a) “[...] a embargante inicialmente ajuizou a presente demanda em desfavor da ora embargada, bem como da companhia aérea responsável pelo cancelamento do bilhete aéreo, Ethiad Airways. Ocorre que a mencionada empresa aérea fora excluída do polo passivo da demanda, conforme petição de Id 22883274 e decisão de Id 22883277. No entanto, restou consignado no voto do 1o vogal a aplicação do artigo 1.005 do CPC, de forma equivocada, o que poderá gerar prejuízo em uma possível nova demanda a ser ajuizada em desfavor da companhia aérea, assim consignou-se: “(...) isso considerado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos contra ambas as requeridas, por força do art. 1.005, do CPC [...]; (b) omissão em relação à solidariedade de todas as empresas participantes da cadeia de consumo (CDC, art. 7 e art. 25, § 1o) (contradição em relação à ressalva ao direito de buscar o crédito perante a companhia aérea, porque o pagamento foi feito à agência de turismo); (c) impositiva a uniformização de jurisprudência, em razão de entendimento diverso da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdão 1349103, DJe 30.06.2021).
II. Em relação à menção (no voto do 2o vogal) do artigo 1.005 do CPC para condenação de ambas as requeridas, certo é que não se trataria de dispositivo constante do voto condutor do acórdão, sendo que a ementa do decisum não deixa dúvidas acerca da isenção da responsabilidade da empresa vendedora dos bilhetes aéreos. No entanto, tendo em vista a alegação de “prejuízo em uma possível nova demanda a ser ajuizada em desfavor da companhia aérea” (diante do fundamento esposado pelo 2o vogal), a par de constatada a exclusão da ETHIOPIAN AIRLINES do polo passivo da demanda (sequer teria sido citada – deferido pelo juízo de origem o pedido de exclusão e “baixa” da empresa – ID 22883277 – aparente contradição), é de se dar parcial provimento aos embargos, para que o dispositivo do voto “vencedor” (conclusão jurídica prevalente) passe a constar nos seguintes termos: [...] Dou provimento ao recurso. Julgo improcedente o pedido de reparação de danos morais (descaso da empresa de venda de bilhetes aéreos) e materiais (compra de nova passagem aérea, em companhia aérea diversa, no valor de R$ 6.157,58), formulado em desfavor de SV VIAGENS LTDA (B2W VIAGEM E TURISMO LTDA). É o voto [...].
III. No mais, não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: exclusão da responsabilidade da empresa recorrente (exclusiva venda de passagem aérea), uma vez não constatada a alegada falha na prestação de serviços, ressalvado o direito a se postular (em ação própria) o crédito perante a companhia aérea (pedido não formulado nos presentes autos), se a parte consumidora entender preenchidos os requisitos da excepcional legislação (Lei 14.034/2020).
IV. Saliente-se que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, não há espaço para a reapreciação da matéria, de modo que não cabe o pedido de uniformização de jurisprudência (TJDFT. 3a TR, acórdão 1152058, DJe 28.02.2019). Além disso, a parte embargante colaciona apenas um julgado isolado, e sem a demonstração da total similitude das circunstâncias fáticas, o que não é suficiente a fundamentar a instauração de incidente de uniformização jurisprudencial, após o julgamento do mérito do recurso.
VIII. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do item II da ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.